Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702792-54.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. V. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: THAINA DA COSTA MENDES FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de sobrestamento aviado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 51692809), após a prolação do acórdão proferido por esta colenda 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 50629730), pelo qual foi dado provimento à apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para reformar a sentença objurgada e condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos honorários de sucumbência, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ-Tema de Repercussão Geral no 1.002, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as teses no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” e de que “O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Compulsando os autos do RE 1.140.005/RJ, não se verifica a determinação de sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a matéria, sendo certo que a oposição de embargos declaratórios e a respectiva inclusão em pauta de julgamento não justificam a paralisação do trâmite processual, notadamente porque, além de não operar tal recurso efeito suspensivo, não há decisão em sentido contrário. No que tange ao pedido subsidiário de fixação da verba honorária de sucumbência por apreciação equitativa, deve ser assinalado que o pleito deduzido na inicial foi julgado procedente em parte na origem e que, em sede de apelação, interposta pela Defensoria Pública do DF, os honorários advocatícios sucumbenciais já foram fixados de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, Código de Processo Civil. Além disso, resta claro que a pretensão do Distrito Federal seria a de rejulgamento do do recurso, o que não é admissível por esta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de sobrestamento formulado pelo ente distrital. Intime-se. Publique-se. Aguarda-se o transcurso do prazo para eventual recurso. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD